Tribunal: TJDFT
Processo: 0021760-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021760-11.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CÍCERO GOMES DE ABREU RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. A incapacidade definitiva para atividades do serviço militar atestada na perícia, com a ressalva de que ele permanece apto para o labor na vida civil, não se confunde com a previsão contratual do risco coberto de invalidez permanente total por acidente, que está definida como a situação incapacitante que priva o segurado da existência autonômica. Considerando que houve o pagamento de indenização em razão da incapacidade parcial, de acordo com o percentual previsto no contrato, deve ser reformada a sentença que condenou a seguradora a pagar valor complementar ao segurado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 12, 46, 47, 51, incisos I, IV, e § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 760 do Código Civil, ao argumento de que seria incumbência da seguradora, ora recorrida, fornecer ao recorrente todas as informações de maneira correta e clara sobre o contrato durante todo o período da apólice. Defende ter ocorrido infringência ao princípio da informação e à boa-fé objetiva, porquanto entende que seria incumbência da ora recorrida comunicá-lo que o contrato não era exclusivo para militares. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso III, 12, 46, 47, 51, incisos I, IV, e § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do CDC, bem como 760 do CC, uma vez que tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. E, ainda que assim não fosse, para analisar a matéria recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027